Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701804-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINO DE LUCENA RODRIGUES AGRAVADO: JULIANA MARTINS ABUD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar o paradeiro do bem penhorado (reboque) e de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que se determine novas diligências para localizar o bem e caso não seja encontrado, que a devedora seja intimada para indicar o paradeiro do veículo e aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. No caso, não se verificam esses requisitos. O indeferimento de novas diligências em busca do bem penhorado, assim como o indeferimento de intimação do devedor para indicar o paradeiro da coisa, não traz risco de dano algum ao exequente, mesmo por que são providências que compete à própria parte promover, informando no processo a sua localização. Ademais, no caso há evidencias de que o bem não foi localizado em recentes diligências realizadas, de sorte que movimentar novamente o aparato do Judiciário para esse fim se revela inútil, ao menos nesse momento. De outra parte, não há plausibilidade alguma de que a imposição de multa por ato atentatório da dignidade da justiça como medida coercitiva trará efetividade no caso, diante da não localização de bens penhoráveis para satisfação do débito. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito